Tribunal: TJDFT
Processo: 0007663-42.2016.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 3°, SEGUNDA PARTE (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 13.654/2018) C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE E ROBUSTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3o, segunda parte (com redação anterior à Lei no 13.654/2018), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i. examinar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para a comprovação da materialidade e autoria do delito de latrocínio tentado descrito na inicial acusatória; e ii. em caso de condenação, avaliar a incidência da disciplina prevista no artigo 29, § 1°, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a manutenção da sentença condenatória em hipótese na qual a prova produzida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela, de maneira suficiente e robusta, que o apelado praticou o delito de latrocínio tentado descrito na denúncia.
4. A prova oral indica que ambos os autores do delito atuaram de forma coordenada para a prática do crime, em coautoria plena, não sendo possível reconhecer a participação de menor importância em favor do apelado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso ministerial conhecido e provido
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, 157, § 3o, segunda parte (com redação anterior à Lei no 13.654/2018), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.